Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OCULTAÇÃO EM CAVIDADE CORPORAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL PRESUMIDA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), em razão de ter sido flagrada ao tentar ingressar em estabelecimento prisional portando maconha (72,72g) e cocaína (22,88g), ocultadas em cavidade vaginal, sustentando a defesa a insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga e requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da destinação mercantil das substâncias entorpecentes para a configuração do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de flagrante de comercialização ou identificação de destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma coerente e harmônica, a materialidade e a autoria delitivas, com base em autos de apreensão, laudos periciais e prova oral produzida sob contraditório.

4. Os depoimentos de policiais penais possuem elevado valor probatório quando prestados em juízo e não infirmados por elementos que indiquem má-fé ou parcialidade.

5. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas constituem relevantes indícios da finalidade de difusão ilícita quando analisadas em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

6. A ocultação de entorpecentes em cavidade corporal evidencia dolo de ocultação e intenção de burlar a fiscalização estatal.

7. A tentativa de ingresso de drogas em estabelecimento prisional, por sua própria natureza, revela destinação ao comércio ilícito no ambiente carcerário, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia ou identificação de destinatário específico.

8. Se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas e reconhecimento do tráfico privilegiado, não há necessidade de ajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de introdução de drogas em estabelecimento prisional configura forte indicativo de destinação mercantil, apto a caracterizar o crime de tráfico.
2. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e prestados sob contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.
3. A ausência de flagrante de comercialização ou identificação de destinatário não afasta a configuração do tráfico quando presentes elementos circunstanciais suficientes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.984.618, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 06.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1352761, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 01.07.2021.